Tribunal: TJMT
Processo: 1005764-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005764-14.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nulidade, Edital, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELBO SILVA MOURA - CPF: 616.239.971-00 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Presidente da Comissão Especial de Licitação do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros - SCCRIP/MT (RECORRIDO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), DELBO SILVA MOURA - CPF: 616.239.971-00 (RECORRIDO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – LICITAÇÃO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – PRETENSÃO DE NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR NO CERTAME – CELEBRAÇÃO DE TAC ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO, O ESTADO DE MATO GROSSO E A AGER/MT – INÍCIO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO NA DEFESA DE INTERESSE PRIVADO – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RATIFICAÇÃO.

Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.

Demonstrada a má-fé do Autor da Ação Popular, que a utilizou na defesa de interesse privado da empresa interessada na licitação do transporte intermunicipal, deve ele ser condenado ao pagamento das custas processuais, da multa e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Delbo Silva Moura, contra o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, e reconheceu a má-fé do Autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais, da multa, esta equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa e aos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
(
id.
45007690, págs. 01/07
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opinou pela ratificação da sentença (id. 45899997, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Popular, ajuizada por Delbo Silva Moura, contra o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, e reconheceu a má-fé do Autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais, da multa, esta equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa e ao dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Colhe-se dos autos que Delbo Silva Moura propôs a Ação Popular, contra a Presidente da Comissão Especial de Licitação da SINFRA-MT e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, questionando a legalidade do processo licitatório do mercado intermunicipal de transporte de passageiros – Concorrência Pública n. 001/2017/SINFRA/MT.

Argumentou, na inicial, que o critério de julgamento, previsto no Edital, não encontra respaldo legal e que: 1. a redução do ICMS de 17% (dezessete por cento) para 4% (quatro por cento) provoca prejuízo ao erário; 2. a exigência de garantia da proposta com a de patrimônio líquido mínimo, como condição para a habilitação dos interessados, revela-se impossível; e 3. a realização de audiência pública é requisito obrigatório, mas que não foi observado.

O pedido liminar, com vistas a suspender a Sessão Pública de Abertura dos Envelopes dos Licitantes, foi deferido (id. 45007572, págs. 01/17).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003377-52.2018.811.0000, mas o pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 45007584, págs. 03/05).

A Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a liminar, pleiteada no Incidente de Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela, apresentado pelo Estado de Mato Grosso (id. 45007608, págs. 03/09).

O Magistrado singular determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a perda superveniente do interesse processual, já que a licitação não se realizou e foi firmado um TAC entre o Ministério Público, o Estado de Mato Grosso e a AGER/MT (id. 45007676, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se, no sentido de que houve a perda do interesse de agir, mas pleiteou a condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios, pois agiu de má-fé, ao propor a ação, dado que o seu objetivo era defender interesses individuais patrimoniais de pessoa jurídica (id. 45007680, pág. 01).

O Ministério Público apresentou manifestação no mesmo sentido do ente público estadual (id. 45007688, págs. 01/03).

O Julgador
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

Pelo exposto, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora,
JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito
, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

À vista da fundamentação supra,
reconheço comprovada a má-fé do autor Delbo Silva Moura e, por conseguinte, CONDENO-O ao pagamento das custas processuais pertinentes
, o faço com fulcro no art. 12 da Lei no 4.717/65 c/c art. 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 81, caput, do Código de Processo Civil, condeno a
parte autora ao pagamento de multa, equivalente a um por cento do valor corrigido da causa
.

Condeno a parte autora, ainda, a pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor do Ente requerido,
os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o que faço por apreciação equitativa, considerando que a despeito do elevado valor da causa, não houve proveito econômico demonstrado, nos termos do art. 85, § 8o e § 2o, do Código de Processo Civil [4].

Nos termos art. 19 da Lei n.o 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais,
REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo
. (Sic).

Analisando a petição inicial da Rescisória, observo que o Autor fez os seguintes pedidos:

Requer de Vossa Excelência seja a
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
, para
DECLARAR e RECONHECER
a nulidade da abertura da licitação n. 001/2017, com a finalidade de invalidar os atos administrativos ilegais e lesivos ao Estado de Mato Grosso e ao seu Patrimônio Público, por infringir diretamente normas elaboradas e aprovadas especificamente para proteção do Poder Público.

Requer ainda, seja após sanadas as questões que infringem a nossa legislação pátria apresentadas acima, que se determine uma nova data para realização da Licitação do Edital 001/2017, ato administrativo este de suma importância para o desenvolvimento humano e social da população mato-grossense. (Sic) (id. 45004572, pág. 19).

Ocorre que, no curso do processo, a licitação não se realizou, já que não houve vencedor no certame, pois as únicas empresas que apresentaram propostas foram inabilitadas por falta de comprovação de capacidade técnica e os recursos administrativos foram desprovidos.

Além disso, o Ministério Público Estadual firmou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – com o Estado de Mato Grosso e a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados – AGER –, no qual ficou estabelecida a obrigatoriedade de o Poder Público realizar o processo licitatório (id. 45007598, págs. 01/11).

O TAC foi cumprido pela Administração Pública, uma vez que deu início ao procedimento de Contratação Emergencial para o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP –, regulado pelo Edital n. 001/2019/SINFRA/MT.

Vê-se, portanto, que não mais persiste o interesse na presente ação, pois não houve vencedor na Concorrência Pública n. 001/2017/SINFRA/MT, e o Poder Público deu início à nova licitação, regulada pelo Edital n. 001/2019/SINFRA/MT.

Tais acontecimentos, a toda evidência, esvaziaram o objeto da Ação Popular, o que implica reconhecer a perda superveniente do interesse processual e, consequentemente, o acerto da sentença que a extinguiu, sem apreciação do mérito, ora em reexame.

No que tange à condenação do Autor ao pagamento das custas processuais, da multa e dos honorários advocatícios, entendo que também não merece retificação, uma vez que ficou comprovado nos autos que a Ação Popular foi utilizada para a proteção de interesses da empresa Viação Xavante Ltda.

Com efeito, o conjunto probatório demonstrou que o Autor ajuizou o processo a pedido da referida pessoa jurídica, já que o documento constante do id. 45007588, pág. 01 – petição inicial – foi nomeado como “XAVANTE AÇÃO POPULAR”.

Além disso, os advogados que subscreveram a petição da Ação Popular são os mesmos que patrocinam administrativamente a empresa Viação Xavante Ltda. (ids. 45007589, pág. 02 e 45007590, pág. 04).

Não bastasse tudo isso, o Autor, Delbo Silva Moura, é funcionário, desde o ano de 2003, do escritório contratado pela mencionada pessoa jurídica (id. 45007592, págs. 02/03).

Diante disso, não tenho dúvidas de que o Autor, por pura má-fé, utilizou, indevidamente, a Ação Popular, para a defesa de interesse privado.

Nessa esteira, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa e aos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Anoto que o valor dos honorários advocatícios, fixados no ato sentencial, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais considerações, a ratificação da sentença é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, em Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021